Tribunal: STJ
Processo: 0039576-96.2013.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720324 - RJ (2024/0304192-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA
ADVOGADO
: MARCELO DE MACEDO MARMELO - RJ107332
AGRAVADO
: SPE BARRA BONITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADO
: CALCADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240
EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
GUILHERME ABRANTES ESPEZIM - RJ255760
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
AGRAVADO
: SEI - SANTA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ELIZABETH REGINA AMORIM PORTELA - RJ033394
ANDERSON DA SILVA NUSS - RJ160599
WESLLEY XAVIER CALDEIRA - RJ219484
AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: EDUARDO BIONDI
ADVOGADO
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS 489, 1.022 E 1.010 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE DESRESPEITADO. AGRAVO PROVIDO E
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se reconhece violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando
a Corte local pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas, afastando alegações genéricas de omissão.
2. Apesar de a mera reprodução dos argumentos expostos na petição
inicial ou na contestação não afrontar, por si só, o princípio da
dialeticidade, não há como conhecer da apelação que não enfrenta
objetivamente os fundamentos da sentença.
Documento eletrônico VDA51439188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 54d04cba-f1dc-4b14-bc7a-58bb1df080a5

3. Agravo conhecido e recurso improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 54d04cba-f1dc-4b14-bc7a-58bb1df080a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720324 - RJ (2024/0304192-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA
ADVOGADO
: MARCELO DE MACEDO MARMELO - RJ107332
AGRAVADO
: SPE BARRA BONITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADO
: CALCADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240
EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
GUILHERME ABRANTES ESPEZIM - RJ255760
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
AGRAVADO
: SEI - SANTA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ELIZABETH REGINA AMORIM PORTELA - RJ033394
ANDERSON DA SILVA NUSS - RJ160599
WESLLEY XAVIER CALDEIRA - RJ219484
AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: EDUARDO BIONDI
ADVOGADO
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS 489, 1.022 E 1.010 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE DESRESPEITADO. AGRAVO PROVIDO E
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se reconhece violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando
a Corte local pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas, afastando alegações genéricas de omissão.
2. Apesar de a mera reprodução dos argumentos expostos na petição
inicial ou na contestação não afrontar, por si só, o princípio da
Documento eletrônico VDA51152861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:42
Código de Controle do Documento: 6eee36b2-7a95-42bc-a4e6-e72e21a88a30

dialeticidade, não há como conhecer da apelação que não enfrenta
objetivamente os fundamentos da sentença.
3. Agravo conhecido e recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA VISTA
contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls. 1048/1054):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória. Condomínio edilício. Litígio acerca de construção de
vagas de garagem. Sentença de improcedência do pedido autoral.
Insurgência. Em relação ao primeiro recurso, interposto pelos patronos
das rés, melhor sorte lhes assiste. Isso porque, ao se insurgir contra a
verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, imposto ao
condomínio autor, diante de sentença de improcedência do pedido
inaugural formulado na presente demanda, constata-se que o
percentual adotado não é condizente com o trabalho realizado pelos
causídicos, diante da complexidade da causa posta, mesmo pelos
critérios estabelecidos na lei de regência. Tendo em vista que os
honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, quando o
valor da causa for muito baixo, além do que o proveito econômico não
se revela plenamente quantificável, como se observa na presente
hipótese, e atento ao que dispõe o art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil, mais adequado fixar a verba de sucumbência em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), considerando os parâmetros estabelecidos. No que
diz com o apelo autoral, nem sequer merece ser conhecido. Como é
cediço, sobre os recursos vige o princípio da dialeticidade, como mero
corolário do princípio do contraditório, para possibilitar à parte contrária
a defesa de seus interesses e, ao órgão jurisdicional revisor, a
fundamentação do seu decisum. Assim, cabe ao recorrente declinar o
motivo do pleito de reexame da decisão, tal como os fundamentos de
fato e de direito a justificar o inconformismo. A apresentação do
recurso sem a devida fundamentação implica no não conhecimento da
súplica. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Ainda sobre o tema, o
art. 1.010 do mesmo diploma legal determina que a apelação deva
conter, além do nome e qualificação das partes, a exposição do fato e
do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade, e o pedido de nova decisão. Entendimento do Colendo
Documento eletrônico VDA51152861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:42
Código de Controle do Documento: 6eee36b2-7a95-42bc-a4e6-e72e21a88a30

Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. O apelo não
primou pela melhor técnica, deixando de observar a indispensável
dialética processual, ao deixar de impugnar especificadamente os
fundamentos da decisão recorrida. Provimento do primeiro recurso,
para fixar a verba de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
não conhecimento do segundo.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1142/1146).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1179/1187), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 489, § 1o, IV e VI, do CPC, ao não enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, desrespeitando o artigo 1.022, II, do CPC, ao não sanar omissões apontadas
nos embargos de declaração; (2) violou o artigo 1.010 do CPC, ao não conhecer do
recurso de apelação, mesmo preenchendo os requisitos legais.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1208/1216), sobreveio decisão de
inadmissibilidade pela Egrégia Presidência (e-STJ, fls. 1221/1227), ensejando a
interposição de agravo que, rejeitado, determinou a apresentação de agravo interno (e-
STJ, fls. 1370/1376).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, ambos do
CPC
Sustenta-se que o acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Contudo, o julgamento analisou de forma clara e suficiente as questões
suscitadas, fundamentando-se adequadamente. A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que não se caracteriza afronta ao art. 489 do CPC quando a decisão
judicial enfrenta os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. Ademais, a
irresignação do recorrente limita-se ao fato de estar diante de decisão contrária aos
seus interesses, o que não configura ausência de fundamentação.
Por conseguinte, não há que se falar, também, em afronta ao artigo 1.022,
II, do CPC, que não se caracteriza quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e
Documento eletrônico VDA51152861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:42
Código de Controle do Documento: 6eee36b2-7a95-42bc-a4e6-e72e21a88a30

suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
EXISTÊNCIA
DE
SALDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há
violação aos arts. 492 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido analisou adequadamente as questões suscitadas, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade (AgInt no AREsp n.
2.441.987/DF, DJe de
)
20/2/2025 .

No caso concreto, também se observa argumentação genérica nas razões
do agravo, em repetição aos embargos, no claro intuito de atribuir omissão a tema
satisfatoriamente analisado no acórdão recorrido. Por essa razão, sequer ultrapassa o
óbice da Súmula 284 do STF.

(2) Sobre a dita afronta ao artigo 1.010 do CPC
Alega-se, também sem razão, que o recurso de apelação preenchia todos
os requisitos do art. 1.010 do CPC, mas foi indevidamente não conhecido.
Sucede que o apelo efetivamente não observou o princípio da dialeticidade,
deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera reprodução
das razões da petição inicial ou da contestação, sem impugnação específica dos
, não atende ao princípio da dialeticidade,
fundamentos da decisão recorrida
inviabilizando o conhecimento do recurso. Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Não há ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
acórdão
recorrido
adotou
fundamentação
suficiente
e
em
conformidade com a jurisprudência desta Corte para não conhecer do
recurso de apelação.
2. Apesar de a mera reprodução dos argumentos expostos na petição
inicial ou na contestação não afrontar, por si só, o princípio da
dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não
impugnar os fundamentos da sentença (AgInt no AREsp n. 1.776.084
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/3/2022
18/3/2022
Recurso especial improvido.
Documento eletrônico VDA51152861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:42
Código de Controle do Documento: 6eee36b2-7a95-42bc-a4e6-e72e21a88a30

(REsp n. 2.157.776/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.
16/6/2025
23/6/2025 )

No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Conforme a jurisprudência firmada no STJ, "embora a mera
reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por
si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os
fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por
descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp
1.650.576/SP, Quarta Turma, D Je
). Incidência da Súmula
1/10/2020
83/STJ.
1.1. A reforma da conclusão do Tribunal a quo, acerca da ausência da
dialeticidade recursal, importaria em necessário reexame da matéria
fática e probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.689.535/MS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
31/3/2025
4/4/2025 )
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:42
Código de Controle do Documento: 6eee36b2-7a95-42bc-a4e6-e72e21a88a30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.720.324 / RJ
Número Registro: 2024/0304192-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395769620138190209 202424505226 395769620138190209
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA
ADVOGADO
: MARCELO DE MACEDO MARMELO - RJ107332
AGRAVADO
: SPE BARRA BONITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADO
: CALCADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240
EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
GUSTAVO ALVES PIRES - RJ212002
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
GUILHERME ABRANTES ESPEZIM - RJ255760
AGRAVADO
: SEI - SANTA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : ELIZABETH REGINA AMORIM PORTELA - RJ033394
ANDERSON DA SILVA NUSS - RJ160599
WESLLEY XAVIER CALDEIRA - RJ219484
Documento eletrônico VDA51384043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 1c1cb535-1a3b-4b13-9e5c-b101333e06e6

AGRAVADO
: ANTONIO RICARDO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: EDUARDO BIONDI
ADVOGADO
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 1c1cb535-1a3b-4b13-9e5c-b101333e06e6